Tribunal: TJSP
Processo: 1005905-91.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de procedência – Irresignação do réu – Preliminar cerceamento de defesa – Não acolhimento – Mérito – Créditos relativos a transações realizadas com cartões de crédito, via sistema de link de pagamento – Ausência de repasse à autora, sob a alegação de que a operação foi impugnada pelo titular do cartão – Inaplicabilidade do Código de Defesa do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de procedência – Irresignação do réu – Preliminar cerceamento de defesa – Não acolhimento – Mérito – Créditos relativos a transações realizadas com cartões de crédito, via sistema de link de pagamento – Ausência de repasse à autora, sob a alegação de que a operação foi impugnada pelo titular do cartão – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Serviço que é utilizado como insumo na atividade econômica desenvolvida pela autora – Risco da atividade que recai sobre o réu – No caso em testilha, não restou evidenciado o descumprimento de normas de segurança e de prevenção por parte do estabelecimento comercial – Réu que tampouco comprovou a impugnação das operações pelo titular do cartão de crédito, ainda que por meio de elementos indiciários – A negativa do repasse dos valores à autora após a autorização das transações pelo réu caracterizou comportamento contraditório – Inocorrência de violação da boa-fé objetiva por parte da autora – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.